Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (RECORRIDO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), RICARDO MAIA (RECORRIDO), ANA PAULA LUCENA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1002059-20.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

LUCIANA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO NÃO EFETIVADO. ATO ILÍCITO. COBRANÇA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida LUCIANA DE OLIVEIRA postula pela obrigação de fazer para que fosse concedido desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, bem como que fosse declarado inexistente o débito no valor de R$ 3.568,48 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais ante a negativa de efetivação da matricula da Recorrida.

2.
Nos autos, a Recorrida comprovou de forma satisfatória que a empresa Recorrente ofertou desconto na mensalidade com a finalidade de se evitar a transferência para outra instituição de ensino.

3.
Ao analisar o documento anexado ao ID n. 122477026, é possível constatar que o preposto
Ricardo Felipe Soares Maia
questiona a diretora a respeito de a mensalidade não ter sido reajustada, consequentemente gerando um débito muito maior que o ofertado a Recorrida, o que foi confirmado pela Diretora
Ana Paula Lopes Lima Lucena,
a qual afirma que não houve qualquer restrição de desconto a aluno do FIES.

4.
Nesse sentido, entendo que a Recorrente de fato, não cumpriu com a oferta apresentada a Recorrida, portanto, a cobrança é indevida.

5.
A declaração da inexistência de débito, bem como a obrigação de fazer não comportam qualquer reparo.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
No caso, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que a pretensão de dano moral não se resume a mera desavença comercial e sim pelo fato de a Recorrente ter se oposto a proceder com a rematrícula da Recorrida, o que comprova a configuração do dano moral
ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta reforma.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022